Tribunal: STF
Processo: RE 1146912
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     Trata-se de recurso extraordinário fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Bahia, assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E SEU RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART.40 DA CF/88. LEIS 9.783/99 E 10.887/2004. ART.195, §5º, DA CF. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. As contribuições sociais, inclusive as destinadas ao financiamento da seguridade social, têm natureza tributária. Partindo dessa premissa, o prazo prescricional a ser utilizado, também em relação às ações de repetição de indébito concernentes às contribuições previdenciárias, é aquele estabelecido pelo Código Tributário Nacional. 
    2. Estando-se diante de tributo sujeito a lançamento de ofício, uma vez que os descontos referentes à contribuição previdenciária incidentes sobre a remuneração do servidor público são calculados e lançados diretamente sobre a sua folha de pagamento pelo órgão de pessoal responsável, impende considerar, para fins de prescrição, o prazo previsto no artigo 168, inciso I do Código Tributário Nacional (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1104514/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 28/06/2010). Assim, o direito à repetição contempla apenas os valores descontados nos últimos cinco anos e não nos últimos dez anos, como disposto na sentença recorrida, afastando-se a tese dos cinco mais cinco, própria dos tributos lançados por homologação, consumando-se a prescrição no prazo de cinco anos a contar das retenções indevidas. Preliminar de mérito da parte autora rejeitada, reconhecendo-se a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. Por outro lado, carece de interesse de agir o pleito da União alusivo ao reconhecimento da prescrição qüinqüenal, uma vez que a sentença assim já reconheceu. 
    3. Consoante disposto no art.40, §3º, da Carta Magna, devem ser consideradas, no cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor, todas as remunerações utilizadas como base para as contribuições previdenciárias, a teor ainda do quanto dispunha a Lei 9.783/99: “a contribuição previdenciária incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, devendo ser entendido como remuneração o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (...)” (grifo nosso). 
    4. Está consolidado na jurisprudência que as férias indenizadas constituem verbas isentas de contribuição previdenciária. Outrossim, não há dúvidas de que a profissão (trabalhador avulso) está regulamentada, bem como que pela própria natureza especialíssima do trabalho realizado, justamente por não haver empregador contínuo, do qual se possa exigir observância às regras da CLT, não há como se assegurar ao avulso/portuário o direito de gozo e fruição de férias regulares. Também por esse motivo, se estende às férias dessa peculiar categoria profissional a presunção de que estão continuamente sendo indenizadas, ainda que pagas parceladas e antecipadamente. 
    5. Recurso a que se nega provimento. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. 
    6. Acórdão integrativo proferido nos termos do art.46 da Lei 9.099/95, e art.40 da Resolução nº 10/2002, da Presidência do TRF/1ª Região. 
    7. Honorários advocatícios à razão de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, c/c art. 1º da Lei 10.259/2001. 
    A União suscita afronta à cláusula de reserva de plenário contida no art. 97, bem como ao art. 195, § 5º e 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que não se aplica a cláusula de reserva de plenário contida no art. 97 da Constituição Federal no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista que, pela configuração atribuída pelo legislador, eles não funcionam em regime de plenário ou órgão especial (ARE nº 792.562/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki , DJe 2/4/14) 
    Ademais, o caso dos autos não se enquadra na tese firmada no Tema 985 da repercussão geral (RE nº 1.072.485), que trata da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as férias anuais regularmente usufruídas e remuneradas com o respectivo adicional de um terço. 
    Com efeito, transcrevo trecho do acórdão recorrido:
    “Está consolidado na jurisprudência que as férias indenizadas constituem verbas isentas de contribuição previdenciária. Outrossim, não há dúvidas de que a profissão (trabalhador avulso) está regulamentada, bem como que pela própria natureza especialíssima do trabalho realizado, justamente por não haver empregador contínuo, do qual se possa exigir observância às regras da CLT, não há como se assegurar ao avulso/portuário o direito de gozo e fruição de férias regulares. Também por esse motivo, se estende às férias dessa peculiar categoria profissional a presunção de que estão continuamente sendo indenizadas, ainda que pagas parceladas e antecipadamente. “ 
    Como se vê, para dissentir do que foi decidido pela Turma recursal acerca da natureza da verba (indenizatória/remuneratória) recebida pelo trabalhador avulso a título de férias com o respectivo adicional de um terço, para fins de incidência da contribuição previdenciária, seria necessária uma nova análise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e das provas dos autos, o que não é possível na via estreita do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente